Tribunal: TJDFT
Processo: 0745224-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. FRACIONAMENTO. OFENSA AO ART. 100, § 8o, CF. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Não há omissão no acórdão que construiu fundamentação clara e concatenada para registrar a impossibilidade do pagamento fracionado do débito exequendo, mesmo que do valor incontroverso, sendo incabível a satisfação de parte do crédito por meio de requisição de pequeno valor e da outra parte por precatório.
1.1. O acórdão analisou a matéria de acordo com o RE 1.205.530 – Tema 28 – do Supremo Tribunal Federal e à luz do artigo 535, § 4o, do CPC, ambos invocados pela embargante, entendendo que a vedação decorre do próprio texto constitucional. Ou seja, mesmo que o art. 535, § 4o, do CPC possibilite o cumprimento da parcela incontroversa, resta incabível o pagamento se tal fato providencia ofender a proibição constitucional de fracionamento do valor para enquadramento em RPV e precatório.
2. O fato de o sistema SAPRE permitir a expedição de precatório em valor inferior a R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) não altera o entendimento adotado, pois continua esbarrando na vedação contida no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal, que veda a expedição de precatório complementar ou suplementar.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.